Tribunal: STF
Processo: Rcl 72870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA VENDAS DE PRODUTOS IMOBILIÁRIOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por LYX Participações e Empreendimentos S.A., contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001060-49.2022.5.09.0652, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da repercussão geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Mayara Moreira Fabrício, sob a alegação de que teria sido sua empregada, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, e, “conforme demonstrado ao longo da instrução processual, principalmente, pela carte de próprio punho da parte beneficiária (Fls. 223 - 226 do Doc. Processo Autos n. º 0001060-49.2022.5.09.0652 Part. 1), foi esclarecido que os profissionais de corretagem, eram devidamente registrados no seu respectivo órgão profissional (CRECI/PR) e/ou tinha sua empresa própria, portanto, à luz do art. 6º da Lei n. º 6.530/1978, também era capaz de realizar às atividades de corretagem” (e-doc. 1, p. 4). 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício. Assenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, manteve a sentença na qual reconhecida a relação de emprego. 



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, busca a procedência do pedido, “com a consequente cassação das decisões impugnadas, tendo em vista o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5625 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, afirmando-se a licitude da relação jurídica controvertida, mediante o julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (e-doc. 1, p. 69).



    7. Em 16/12/2024, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 14).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou informações, reproduzindo a decisão proferida e ressaltando que foi interposto agravo de instrumento no recurso de revista, o qual aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 18).



    9. Citada, a parte beneficiária apresentou contestação afirmando, em síntese, que foi comprovado que o contrato de prestação de serviços configurou fraude à relação de emprego (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725). 



    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    16. Assim, em casos como o presente, envolvendo a prestação de serviços por pessoa jurídica, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato de natureza civil, da inversão do ônus da prova e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da sentença (e-doc. 5, p. 329/334; grifos acrescentados):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO



     Narra a petição inicial que a autora foi admitida para trabalhar como vendedora de imóveis em 17/12/2020, sendo dispensada em 22/03/2022. Na tentativa de burlar a legislação trabalhista, afirma que foi celebrado contrato de prestação de serviços, que deve ser declarado nulo, pois sempre prestou suas atividades de forma pessoal, não eventual, onerosa e sob a subordinação da primeira reclamada.



    A ré alega que o vínculo com a autora era estritamente comercial, sendo a autora corretora autônoma, que prestou serviços sem qualquer subordinação e controle de jornada, na modalidade prevista na Lei 6.530/78. O fato de os corretores trabalharem em plantões e de haver um “gerente” ou “supervisor” apenas demonstra que havia uma organização na forma de trabalhar, e afirma que não havia controle de presença ou punições. Aduz que a presença da autora nos plantões era absolutamente irrelevante, e que ela não trabalhava com exclusivamente em seu favor. Não havia onerosidade, pois as comissões não eram pagas pela Lyx, e sim pelos próprios clientes que adquiriam o imóvel. Finalmente, argumenta que deve prevalecer a boa-fé contratual das partes, que expressamente escolheram a modalidade de prestação de serviços, sendo a autora agente capaz, com formação profissional e estudo, que manifestou consentimento expresso para trabalhar de forma autônoma.



    Os elementos fático-jurídicos da relação de emprego são o trabalho prestado por pessoa natural, a pessoalidade, a não-eventualidade, a onerosidade e a subordinação, os quais devem estar presentes concomitantemente. 



    Nos termos do art. 818 da CLT, negada a relação de emprego, mas admitida a prestação de serviços, competia à ré o ônus de comprovar a ausência dos demais requisitos caracterizadores do vínculo de emprego.



    A documentação juntada aos autos demonstra a formalização de “CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA COPARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS DE VENDAS” firmado entre a primeira ré e pessoa jurídica (empresa individual) da autora, f. 1008, pelo qual ficou ajustado que esta atuaria na venda e compra de produtos imobiliários – unidades de empreendimentos imobiliários na planta ou de imóveis prontos pertencentes à incorporadora (primeira ré).



    Nesse contexto, é necessário avaliar a primazia da realidade.



    (...)



    Assim como a autora, Bruno não tinha CRECI, nem fez o curso necessário para ser corretor de imóveis autônomo, e estava subordinado a gerentes e capitães que estipulavam metas de ligações a cliente e de vendas, bem como cobravam a presença física nos plantões e na sede da empresa.



    Havia prestação de serviços de forma não eventual, onerosa, remunerada e sob a subordinação da primeira reclamada, restando preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT. A reclamada assumiu os riscos da atividade, disponibilizado local, linha telefônica e computadores para a autora executar o trabalho.  Ressalto que a exclusividade não é requisito para reconhecimento do vínculo de emprego.



    A formalização de contrato de parceria foi uma simulação para tentar mascarar a existência de relação de emprego. Essa conclusão é reforçada pelo fato de a autora ter constituído pessoa jurídica em 12 de dezembro de 2020, poucos dias antes da assinatura do contrato, indicando que se tratou de uma condição imposta pela ré para a sua contratação. 



    Além disso, a exigência contratual de que o parceiro estivesse registrado no CRECI ou apresentasse um registro temporário como estagiário jamais foi cumprida. A reclamante não possuía CRECI e informou à ré acerca dessa condição em julho de 2021, f. 1021, e mesmo assim continuou prestando serviços até março de 2022. Não há provas de que a reclamada/incorporadora tenha tomado qualquer medida para obrigá-la a regularizar a situação ou encerrar o seu contrato.



    Esses elementos apontam para uma estratégia enganosa da empresa para evitar o reconhecimento da relação de emprego, utilizando o contrato de parceria como uma forma de encobrir a verdadeira natureza do vínculo de emprego existente.



    Declaro a nulidade do “CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA COPARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS DE VENDAS” e a existência de vínculo empregatício entre a autora e a primeira ré, LYX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, no período de 17/12/2020 (limitação da inicial) a 07/03/2022 (f. 1017, ID. eff703d). Considerando o princípio da continuidade do contrato de trabalho, reconheço que o contrato foi extinto por iniciativa do empregador, sem justa causa.” 



    18. Por seu turno, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve o entendimento fixado na sentença, pelas seguintes razões (e-doc. 6, p. 135): 



    “(...) Impende destacar, ainda, a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e percepção de remuneração mediante emissão de nota fiscal não afasta a natureza empregatícia do relacionamento entre as partes, pois a imperatividade da realidade fática prepondera sobre a solenidade de que se revestiu a relação laboral (princípio da primazia de realidade sobre a forma). 



    Desse modo, ainda que as obrigações contratuais hajam sido formalmente celebradas por instrumento comercial, admite-se a compreensão de que o ajuste possa dissimular eventual vínculo de emprego quando suplantados os limites de sujeição.



    No mesmo sentido, envolvendo a mesma ré, o RO 0001158- 08.2022.5.09.0014, de relatoria da Exma. Des. Claudia Cristina Pereira, julgado por esta E. 2ª Turma, em 14/12/2023. 



    Face ao exposto, não se desvencilhou a ré do encargo probatório relativo à ausência de relação de emprego. 



    Por derradeiro, ainda que se considerasse dividida a prova, o seria em desfavor da reclamada. Reitere-se que, admitida a prestação de serviços em defesa, cabe ao demandado, nos termos dos artigos 818 da CLT, c/c, 373, II, CPC, comprovar o trabalho em condições que afastem a relação empregatícia habitual, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado.”



    19. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação para coparticipação em resultados de vendas de imóveis (e-doc. 5), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



 



    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo civil/comercial estabelecido entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes ora cotejados.



    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços no ramo imobiliário, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INCIDÊNCIA DO ART. 988, § 5º, I, DO CPC E DA SÚMULA 734 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Inexistente trânsito em julgado sobre o capítulo do ato reclamado que reconheceu a existência de vínculo empregatício, é inaplicável ao caso o óbice processual previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 desta CORTE.



     2. A controvérsia apresentada nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 68.146-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” 



    (Rcl nº 71.810-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 13/12/2024; destaques no original)



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    23. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    24. Assevero, ademais, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.



    25. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    26. Saliento, por fim, que a reclamação constitucional tem por finalidade preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, podendo o STF julgá-la procedente para cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil. Descabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, apreciar o próprio mérito da ação trabalhista originária. 



    27. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator